Tribunal: CARF
Processo: 13836.000309/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13836.000309/2010-07
ACÓRDÃO
2202-011.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO DONIZETTI GODOI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR
DO SERVIÇO MÉDICO. INSUFICIÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
A simples e isolada ausência de indicação do endereço não justifica a glosa,
ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive
com consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal (cf. o art.
97, § 4o da IN 1.500/2014).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000309/2010-07
2

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 30/04/2010, emitida em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao exercício de 2008, ano calendário de 2007, tendo sido apurado
crédito tributário no montante de R$ 1.675,10.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 08/09,
a autoridade fiscal procedeu à glosa do valor de R$ 5.112,40, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, uma vez estarem os recibos apresentados em
desacordo com o art. 80 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), não figurando o endereço do
profissional.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação à fl. 02,
acompanhada da documentação de fls. 10/21, na qual alega que tanto ele como a profissional são
leigos quanto ao aspecto legal dos recibos, desconhecendo as implicâncias do art. 80 do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99) e como medida reparativa solicitou à profissional que fizesse a aposição do
endereço da mesma de próprio punho no verso dos recibos para fazer prova da veracidade dos
mesmos.
Solicita, ao final, o cancelamento da Notificação de Lançamento.

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação dos serviços prestados e dos correspondentes
pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).

Ciente do acórdão da DRJ em 21/08/2013, o(a) contribuinte, em 06/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000309/2010-07
3
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) houve violação ao princípio da verdade material

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame das questões postas pelas partes.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores e dela toma-se
conhecimento.
Versam os autos sobre o lançamento de ofício tendo em vista a glosa de dedução
pleiteada a título de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual relativa ao
ano calendário 2007.
Preliminarmente, cabe o registro de que a parcela do crédito exigido no presente
lançamento correspondente à glosa de R$ 112,40 de despesas médicas não foi
contestada pelo Impugnante.
Sendo assim, a matéria controversa destes autos limita-se à dedução indevida do
valor de R$ 5.000,00 de despesas médicas, consoante o disposto no artigo 17 do
Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações introduzidas pela Lei n.o
9.532/1997, “considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Neste sentido, restou incontroverso o lançamento da dedução indevida de R$
112,40 a título de despesas médicas, cujos créditos respectivos são passíveis de
exigência e cobrança imediata pela RFB, ou apropriação em caso de recolhimento.
Da Dedução de Despesas Médicas
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual
de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a título de despesas médicas e odontológicas, incorridos
durante o ano-calendário, como dispõe o art. 8°, inciso II, alínea “a” da Lei no
9.250/95:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000309/2010-07
4
Art.8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, incisos I, II e III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a
pagamentos comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos
quais os recibos devem ser revestidos, como se observa na transcrição:
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (destacamos)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Vale observar que, em princípio, admitem-se como prova idônea de pagamentos,
os recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado desde
que contenham o seu nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, a
especificação dos pagamentos efetuados, bem como a informação precisa dos
serviços prestados e a identificação do beneficiário dos mesmos.
As informações exigidas por lei discriminadas no recibo são importantes para
identificar se os serviços foram prestados pelo profissional ao contribuinte ou aos
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000309/2010-07
5
seus dependentes, uma vez que a dedução de despesas médicas do imposto de
renda é legalmente permitida apenas nestas hipóteses.
Todavia, a apresentação de recibos não constitui prova absoluta de pagamento de
serviços realmente prestados pelo profissional que os emitiu e a convicção de sua
veracidade deve pautar-se no conjunto de elementos probatórios coletados pelo
auditor no decorrer da ação fiscal.
Destarte, a prova definitiva e incontestável da prestação de serviços de saúde é
feita com a apresentação de documentos que comprovem a sua realização, como
radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de
remédios e outras, fichas clínicas, bem como de documentos que corroborem o
efetivo pagamento, como a transferência de numerário. A apresentação de
recibos, por si só não tem esta capacidade.
Cabe ressaltar que a dedução na Declaração de Rendimentos de despesas
relativas a pagamentos efetuados no correspondente ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias não envolve apenas o
contribuinte e o profissional de saúde, mas também o fisco, devendo o
interessado acautelar-se na guarda de elementos de prova da efetividade do
serviço prestado e do pagamento efetuado.
Neste sentido, a legislação exige de forma clara e inequívoca, a comprovação do
contribuinte perante o fisco de que as deduções pleiteadas na declaração
preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício, como disciplina o §3° art. 11, do Decreto-Lei no 5.844/43:
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
...
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O contribuinte apresentou à autoridade fiscal lançadora recibos emitidos pela
profissional Patrícia F. Calvo que não atendiam aos requisitos legais (fl. 08) e, em
sede de impugnação, trouxe aos autos os mesmos recibos, nos versos dos quais
foi informado o endereço da referida profissional, de modo a atender os
requisitos legais. Entretanto, não é medida aceitável, pois a exigência refere-se
aos recibos originais. Na hipótese de estes não atenderem aos requisitos legais,
cabe ao contribuinte apresentar outros elementos de prova, como acima
exemplificado.
Sendo assim, a glosa de R$ 5.000,00 referente à profissional Patrícia F. Calvo,
deve ser mantida, eis que os documentos ora apresentados não permitem à
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000309/2010-07
6
autoridade fiscal julgadora firmar sua convicção acerca do efetivo pagamento e
efetiva prestação dos serviços.
Cabe trazer uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, no mais das
vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um
conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o
condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
O julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de
elementos de variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente
juntados aos autos.

A simples e isolada ausência de indicação do endereço não justifica a glosa, ante a
possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com consulta aos bancos de
dados disponíveis à autoridade fiscal, conforme se lê no art. 97, § 4o da IN 1.500/2014:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não
impede que outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas
informatizados da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de
31 de outubro de 2017) (grifamos).

Ausentes outros critérios determinantes, na motivação do lançamento, para
manter-se a glosa, a dedução da despesa pleiteada deve ser restaurada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 81
DF CARF MF
Original